Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737544-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARIA APPARECIDA BARROSO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em face da decisão ID 19224057 - Pág. 137, complementada conforme resposta aos embargos declaratórios ID 19224057 - Pág. 185 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ré/agravada, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, tendo delimitado o período da obrigação de restituição de valores pagos por força de decisão liminar – 08/03/1999 a 29/09/2010 –, além de condenar a credora/impugnada ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico e a devedora ao pagamento de multa de 10% sobre a condenação, na forma do art. 523, §1o, do CPC. A credora CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL sustenta, em suas razões recursais, que o cumprimento de sentença foi lançado objetivando o ressarcimento dos valores dispendidos durante a vigência da liminar concedida na fase de conhecimento, tendo a decisão agravada equivocadamente afirmado que o pedido da ora agravante teria extrapolado o período, condenando-a em verba sucumbencial. Discorre acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que permitir o pagamento voluntário, sob coerção ou mesmo os atos expropriatórios acerca da verba honorária equivocadamente imputada à ora agravante, ainda mais sem a consolidação dos parâmetros dos cálculos importa em grave lesão ao direito, pois, a credora é entidade de previdência complementar que auxilia o Estado, tendo o seu patrimônio administrado, inequívoco caráter alimentar. Ressalta que a ausência do efeito suspensivo e o pagamento voluntário, sob coerção ou similar da verba sucumbencial equivocadamente imputada em seu desfavor neste feito, importará em desequilíbrio econômico, fato que poderá obstar a manutenção dos benefícios previdenciários, entre eles, o da própria agravada. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido que não houve excesso de execução, afastando a sucumbência ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja observado o princípio da causalidade, bem como que a devedora foi sucumbente em maior parte, arcando integralmente com a sucumbência ou, ainda, que a verba seja proporcionalmente dividida. Requer, ainda, seja revogada a justiça gratuita concedida à devedora ou, subsidiariamente, que seja certificado o efeito ex tunc do benefício, mantendo-se a exigibilidade da verba honorária fixada anteriormente. Preparo regular (ID 19226360/19226361). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, com a prática de atos expropriatórios tanto em desfavor da credora – em razão da condenação em honorários advocatícios decorrente do parcial acolhimento da impugnação –, como em desfavor da devedora, pelo prosseguimento da satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora